Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO. FACULDADE DO AUTOR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESENTES. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência de pressuposto processual considerando a não localização do bem e a ausência de pedido de conversão da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
4. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade à Ação de Busca e Apreensão proposta.
5. A não localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e a não conversão do feito não configuram ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n° 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1632510, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Acórdão 1638455, de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível. Acórdão 1317484, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.